Tribunal: TJDFT
Processo: 0729541-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0729541-62.2023.8.07.0001 RECORRENTE: THALES SARAIVA VALENTINI RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. ADULTERAÇÕES DE SINAIS IDENTIFICADORES COMPROVADAS POR PERÍCIA JUDICIAL. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Demonstrado nos autos que o veículo apreendido constitui objeto de crime, porquanto atestado por laudo pericial sinais de adulteração no número de identificação original do veículo e nos números identificadores do câmbio e do motor, resta impossibilitada a sua restituição, nos termos do artigo 91, inciso II, do Código Penal. 2. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos artigos 91, inciso II, do Código Penal; 118 e 120, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que a pena de perdimento de bem apreendido somente pode ocorrer após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Aduz que a prova da propriedade do bem é exigida apenas do terceiro que alegue sua boa-fé. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando trechos de julgados do STJ, TJSP e TJPR para demonstrá-lo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, assevera afronta ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, requerendo a restituição do veículo de sua propriedade. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à suposta ofensa aos artigos 91, inciso II, do Código Penal; 118 e 120, ambos do Código de Processo Penal, bem como quanto ao indicado dissídio interpretativo. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “Como se verifica do laudo transcrito, a perícia concluiu que o Número de Identificação do Veículo (NIV) foi adulterado, eis que o original foi suprimido pela substituição de parte da peça de suporte e, nesse contexto, o NIV encontrado não apresentava características de originalidade. (...) entendo não haver dúvidas de que o veículo em questão teve seus sinais identificadores adulterados, não havendo como devolvê-lo ao recorrente, eis que ele é produto de ilícito” (ID 57587154). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Além disso, o entendimento do acórdão impugnado, no sentido da impossibilidade de devolução do bem de origem ilícita, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ. Nesse sentido: “A restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem, conforme as exigências postas nos arts. 120 e 121 do Código de Processo Penal, independentemente de ser a sentença extintiva da pretensão punitiva ou mesmo absolutória" (AgRg no AREsp n. 1.772.720/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 29/3/2021)” (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.064.062/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Igualmente não comporta seguimento o recurso extraordinário no tocante ao malferimento do artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, porquanto tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Suprema já sedimentou entendimento de que "É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF" (ARE 1490433 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 24-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-06-2024 PUBLIC 27-06-2024). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003